Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-31.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001839-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 536.012.971-91 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CESSE COM OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS
ASTREINTES
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.º 75353979, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Práticas Abusivas e Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1001163-12.2020.8.11.0035, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, Sra. EVA DA SILVA OLIVEIRA, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$13.378,30 (treze mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos), a serem revertidos em favor da parte autora.

EXPEÇA-SE ofício à autarquia – INSS, para que sejam suspensos os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte requerente, denominados “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”.”

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o valor da multa fixado pelo Juízo
a quo
é exorbitante, não se adequando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, o agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a sua anulação. Sucessivamente, pede que seja readequada a multa imposta.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.º 76807492.

Contrarrazões de Id. n.º 80015980 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade e limitação de incidência da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante cessar com os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da agravada, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, fixada no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$13.378,30 (treze mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$13.378,30 (treze mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos), como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021